Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO GRUPO CRIMINOSO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido na organização criminosa, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais coindiciados não fala a respeito dos indícios de autoria delitiva que recaem sobre o paciente. A referida decisão cita a participação dos demais coindiciados na organização criminosa, mas não fala nada sobre a participação do paciente.
3. Durante os quase 05 (cinco) meses das investigações foram realizadas várias diligências, quebra de sigilo telefônico e de outros dados, campanas, filmagens, oitiva de várias pessoas, cumprimento de mandado de busca domiciliar e outras diligências, sendo que nenhuma delas apontou qualquer indício da participação do paciente com o crime de organização criminosa.
4. Não se descarta a possibilidade de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, não se estando, portanto, a afastar tal possibilidade, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar do paciente, diante das circunstâncias fáticas do caso.
5. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a pratica delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do in dubio pro societate.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares.